Tribunal: TJBA
Processo: 8001484-81.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8001484-81.2021.8.05.0156

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Tiago Oliveira Barbosa

Advogado : Gildemário Pinto
d
a Purificação (OAB/BA 16.107)

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM ACOSTAMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de atropelamento ocorrido em rodovia estadual, que resultou na morte da vítima, fixando-se pena privativa de liberdade
de 03 (três) anos de detenção,
substituída por restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir

por igual período.

2.
Recurso em que se busca

absolvição por insuficiência probatória, com
alegação de culpa exclusiva da vítima
.

II. Quest
ão
em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade penal do réu pelo homicídio culposo na condução de veículo automotor.

III. Razões de decidir.

4.
Estando a ocorrência do fato solidamente estampada no feito, com prova pericial e testemunhal inequívocas de que a vítima foi morta ao ser atingida pelo veículo conduzido pelo réu no acostamento da rodovia por onde trafegava, não há ensejo para a reversão condenatória alcançada na origem, máxime com lastro em genérica arguição de culpa exclusiva daquela.

5.
Inviável o acolhimento da tese de que a vítima estaria no meio da rodovia quando foi atingida se nenhuma das testemunhas que presenciaram o fato apontam essa circunstância, mas, ao revés, há relato explícito e detalhado de que se encontrava no acostamento.

6.
Patente que o réu não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir, bem assim que não prestou socorro à vítima, correta se mostra a incidência ao cálculo dosimétrico das causas de aumento contidas no art. 302, § 1º, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. Dispositivo e tese.

07
.
Recurso conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:
“1. Não se reconhece culpa exclusiva da vítima quando o conjunto probatório demonstra que o atropelamento ocorreu no acostamento da via, em decorrência de conduta culposa do motorista. 2. A ausência de prova idônea capaz de romper o nexo causal impõe a manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 1º, incisos I e III; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RO - Apelação Criminal: 70056579120238220005, Relator.: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024, Gabinete Des . José Jorge Ribeiro da Luz
;
TJ-SP - Apelação Criminal: 00063127520108260443 Piedade, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 26/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8001484-81.2021.8.05.0156
, em que figuram, como Apelante,
Tiago Oliveira Barbosa

e, como Apelado, o

Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo
d
a Matta Neto

Relator